Tribunal: TJMT
Processo: 1006531-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006531-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 2678-95.2020.811.0004 (Código n. 329581), que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de injúria e ameaça, praticados no âmbito de violência doméstica [artigos 140 e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006].
O impetrante sustenta que: 1) a prisão cautelar não se faz necessária, notadamente porque a autoridade policial havia concedido liberdade provisória ao paciente condicionando-a ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais); 2) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão; 3) a decisão constritiva viola os artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal; 4) a segregação preventiva afronta o princípio da homogeneidade.
Ao final, pretende o prequestionamento dos artigos 1o, III, 5o, LXVIII, e 93, IX, todos da Constituição Federal; 312, 313, I e III, 316, 319, 647 e 648, I, II e IV, todos do Código de Processo Penal; e artigo 147 e 129, § 9o, do Código Penal.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZA foi preso em flagrante delito, no dia 4 de março de 2020, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, praticado contra sua genitora, JOSEFINA FERREIRA DOS SANTOS.
Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais do 2o BPM de Barra do Garças/MT, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão do paciente, verbis:
“[...] Essa guarnição deslocou no endereço citado para verificar a situação de uma briga de família, onde o suspeito possivelmente estaria ameaçando sua genitora; QUE ao chegar no local a vítima nos relatou que o suspeito estava a ameaçando devido a venda de um lote há um tempo atrás, que teve por fim tratamento de saúde do suspeito; QUE foi relatado que na data de hoje ele estava bastante agressivo e alcoolizado; QUE estava ameaçando seu genitor de morte; QUE chutou os móveis; QUE a vítima informou que o suspeito após esses fatos saiu da residência e foi para um bar nas proximidades, onde essa GUPM deslocou e fez a condução do mesmo sem lesões corporais [...]” (doc. digital n. 36691965).
Após sua prisão em flagrante, o paciente foi levado à presença da autoridade policial, momento em que o Delegado de Polícia arbitrou sua fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); contudo, tendo em vista não ter condições de arcar com o valor fixado, foi ele encaminhado para a audiência de custódia.
Na solenidade, a autoridade coatora, à vista de indícios de autoria e de materialidade converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:
“[...]
Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal entendo que é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Em consulta ao Sistema Apolo, vejo que o acusado possui registros de delitos cometidos anteriormente.
Importante mencionar que o acusado teria praticado os crimes contra sua genitora, com idade de 77 anos.
Colhe-se dos autos que o custodiado teria proferido ameaças de morte contra sua própria genitora, consistente em “vou botar fogo na casa” e “vou matar todo mundo”, tendo ainda a injuriado com xingamentos de baixo calão “você não vale nada”.
A vítima, mãe do custodiado, manifestou interesse na prisão do réu, aduzindo que “não aguenta mais e que deseja que ele fique preso para ele refletir e não fazer mais” e “que não quer ‘judiar’ dele mas que espera que ele tenha uma mudança”.
Ora, a manifestação da vítima deixa claro que ela entende que existe perigo caso o custodiado seja mantido em liberdade, nos termos do artigo 312 do CPP.
[...]
Pertinente a menção da previsão do art. 13-C da Lei 11.340/06, que visa abarcar situações como a posta nos autos, em que há risco atual e iminente à vida ou à integridade da vítima ou de seus dependentes, ensejando a denegação da liberdade provisória do autuado e, consequente conversão de sua prisão em preventiva.
[...]
Assim, restam preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tendo em vista que o custodiado responde por outros delitos, havendo fortes indícios de que a ordem pública e a conveniência da instrução criminal estarão prejudicadas caso o acusado seja colocado em liberdade.
Evidente o perigo que a colocação em liberdade do custodiado representa às vítimas e à sociedade, observada a forma como cometeu o delito em apuração pelo qual foi autuado em flagrante delito.
[...]
O requisito da preventiva, no caso, é a garantia da ordem pública, vez que, conforme documentos juntados aos autos, o acusado é dado a pratica de delitos, ficando claro nos autos que outras cautelares diversas da prisão são insuficientes.
Ademais o custodiado demonstrou não possuir capacidade de manter conduta adequada ao convívio social, uma vez que dependente de substâncias entorpecentes.
Esses relevantes fatos são suficientes para a decretação de sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.
Fundamenta-se, pois, a prisão preventiva, nos termos dos artigos 313, III do Código de Processo Penal e no artigo 12-C parágrafo 2o da lei 11.340/06.
Repito, em hipótese alguma, esse juízo se sente seguro em conceder a liberdade ao custodiado, afinal ele ameaçou a própria mãe dizendo que “botaria fogo na casa e mataria todo mundo”, de forma que se solto fosse a vítima teria sua integridade física colocada em risco, conforme se depreende do artigo 12-C parágrafo 2o da lei 11.340/06” (doc. digital n. 36691965).
Não obstante o impetrante alegue que o paciente havia sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de sanção pecuniária, o juízo não está vinculado à fiança arbitrada pela autoridade policial, máxime quando constatar a necessidade concreta da medida extrema.
Como se vê, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, dando especial relevo a existência de antecedentes criminais.
Em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça, verifiquei que o paciente possui os seguintes registros criminais: (I) autos n. 2846-40.1996.811.0004 (Código 9358), denunciado pela prática do crime de homicídio tentado; (II) autos n. 2649-51.1997.811.0004 (Código 10708), denunciado pelo cometimento do crime de dano qualificado; (III) autos n. 2649-12.2001.811.0004 (Código 25574), autuado pela prática do crime de pesca em quantidade superior à permitida; (IV) autos n. 11327-30.2012.811.0004 (Código 168284), indiciado pelo crime de ameaça; e (V) autos n. 4947-44.2019.811.0004 (Código 304898), com registro de termo circunstanciado pela prática do crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.
A toda a evidência, a constatação de registros criminais anteriores constitui motivo suficiente para a decretação da prisão cautelar, com lastro na garantia da ordem pública.
Contudo, com a devida vênia, penso que a mera existência desses registros não pode ser sopesada isoladamente, distante do contexto fático-probatório, para averiguar de maneira abrangente a suposta periculosidade concreta do paciente.
Digo isso porque, em relação a todos os registros criminais averiguados, apenas um único ainda está em andamento, qual seja, os autos n. 4947-44.2019.811.0004 (Código 304898), em que o paciente foi autuado pela prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal.
Em consulta ao referido processo verifiquei que o paciente foi absolvido pelo juízo de piso, sob o fundamento da atipicidade de sua conduta e, nos dias atuais, os autos se encontram nas Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça para julgamento do recurso de apelação aviado pelo Ministério Público.
De mais a mais, no que concerne aos registros remanescentes constatei que: (I) no processo 2846-40.1996.811.0004 (Código 9358), o apelante teve extinta sua punibilidade, com trânsito em julgado da sentença no ano de 2000; (II) nos autos n. 2649-51.1997.811.0004 (Código 10708), no sistema Primus consta apenas informações acerca do arquivamento do processo, ocorrido no ano de 1997; (III) nos autos n. 2649-12.2001.811.0004 (Código 25574), teve extinta sua punibilidade em razão do cumprimento integral das condições propostas na audiência de suspensão condicional do processo; (IV) nos autos n. 11327-30.2012.811.0004 (Código 168284), também teve extinta sua punibilidade em razão do cumprimento das condições impostas na transação penal oferecida pelo Ministério Público.
Desse modo, o fundamento aventados pela autoridade coatora – dando especial relevo a existência de antecedentes criminais –, não é idôneo para ensejar a prisão cautelar do paciente, sobretudo porque os registros criminais se referem, em sua grande maioria, a processos arquivados há mais de 7 (sete) anos.
Neste viés, nada obsta a substituição de suas prisões preventivas por outras medidas cautelares, por se mostrarem, neste momento, suficientes e adequadas para atingir a finalidade pretendida pelo ordenamento jurídico vigente.
Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual: “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
A prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela “deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de extrema ratio da ultima ratio (que é o direito penal) não pode ser ignorado” [Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29/30].
Desse modo, constatando que a prisão preventiva não se mostra adequada à garantia da ordem pública, que pode ser preservada por outras medidas menos gravosas, DEFIRO a liminar vindicada em favor de JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZA, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sem prejuízo das providências protetivas de urgência deferidas anteriormente em favor da ofendida:
a) declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado;
b) comparecimento mensal perante o Juízo de Barra do Garças/MT, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);
e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;
g) não se aproximar da mãe ou da casa dela.
Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que com base em fundamentação concreta e idônea.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.